Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA. REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO – RIDE/DF. IRRELEVÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, deve ser mantida a condenação.
2. A causa de aumento do crime de roubo relativa ao transporte de veículo para outro estado da federação (art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal) tem natureza objetiva, sendo irrelevante o fato de os locais da subtração e da apreensão do veículo se encontrarem dentro da Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE/DF, desde que sejam em Estados da Federação distintos.
3. Aplica-se o concurso formal próprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores, uma vez que praticados mediante uma só conduta (art. 70 do Código Penal).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.